Tribunal: TJDFT
Processo: 0714549-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PARQUE DE DIVERSÕES POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a Recorrente a reembolsar à Recorrida a quantia de R$ 3.366,12. Em suas razões recursais, suscita a concessão de efeito suspensivo e preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Preliminar de concessão de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O consumidor pode escolher a quem acionar: a um ou a todos, uma vez que a responsabilidade na Lei n.o 8.078/1990 é objetiva, de maneira que a ampla solidariedade legal e expressamente reconhecida, diferentemente da regra do regime privatista do Código Civil, independe da verificação de culpa ou dolo.
4. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 2o e 3o do CDC).
5. No caso em questão, a Recorrente disponibilizou um voucher no valor de R$ 3.366,16 em crédito para viagens futuras, porém, diante da impossibilidade de remarcação e utilização do aludido voucher, mormente por ainda se encontrar presente a situação de pandemia de COVID-19, a Recorrida pretende o desfazimento do negócio e a devolução integral do valor pago. A própria Recorrente, através do documento de ID 35910985, demonstra mensagem de sua autoria afirmando que foi efetuado um contato direto com o Walt Disney World Resort, que autorizou o cancelamento dos ingressos comprados e que procederia com o reembolso solicitado. A agência de viagens não comprovou, a despeito da informação de que teria realizado o reembolso através da disponibilização de voucher, a efetiva restituição dos valores despendidos pela Recorrida com a aquisição de ingressos ao parque de diversões da Disney, mesmo tendo sido autorizado o cancelamento dos ingressos sem penalidades por parte do seu provedor.
6. A pandemia por coronavírus afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento em razão de contingências do setor de turismo no período previsto. O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC/2002), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da agência de oferecer o serviço, bem como a obrigação da Recorrida de pagar pelos ingressos, o que implica na restituição integral do valor pago.
7. O reembolso do valor pago pela Recorrente é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. Ademais, a restituição do valor não ocorrerá de imediato, e sim até 31 de dezembro de 2022, tendo em vista a redação dada pela Medida Provisória n.o 1.036, de 2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n.o 14.046/2020.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.